Tribunal: TJSP
Processo: 2248912-10.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Tania Ahualli
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-12-10
Data de publicação: 2023-12-10

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal – IPTU – Matrícula do imóvel em que consta averbação de nulidade de doação – Cobrança do tributo do doador por fatos geradores ocorridos após a averbação da nulidade – Por força do registro imobiliário, o doador voltou a ser proprietário do bem quando do fato gerador, de modo que responde pelo IPTU na forma do art. 34 do CTN e

Ementa:
Agravo de Instrumento – Exceção de pré-executividade - Execução fiscal – IPTU – Matrícula do imóvel em que consta averbação de nulidade de doação – Cobrança do tributo do doador por fatos geradores ocorridos após a averbação da nulidade – Por força do registro imobiliário, o doador voltou a ser proprietário do bem quando do fato gerador, de modo que responde pelo IPTU na forma do art. 34 do CTN e do art. 1.245 do Código Civil - Alegação do executado de que não houve nulidade da doação, mas declaração de ineficácia em razão de fraude à execução que não está provada de plano, devendo prevalecer as informações constantes na matrícula, não sendo possível desconsiderar a informação pública do registro em razão da Súmula 393 do STJ – Entender o registro imobiliário de maneira diversa demanda dilação probatória para que se analise o título que deu origem ao registro – Até que retificado o registro, este tem efeitos plenos, não havendo vício na execução fiscal, visto que cobrado o tributo de quem era proprietário tabular do imóvel – Agravo improvido